Tribunal: TJSP
Processo: 0036047-46.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ANDRÉ FARAONI, são embargados DANIELA SALIM NAME
(INVENTARIANTE) e ESPÓLIO DE EUZÉBIA SALIM NAME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 18649ms
2
Embargos de Declaração no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara de Família e Sucessões)
Embargante: André Faraoni
Embargado: Espólio de Euzébia Salim Name
Voto no 18.649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão e contradição não configuradas. Embargos de
declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. Acórdão, que deu parcial provimento à apelação para arbitrar os
honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.500,00.
Inconformado, aponta o embargante omissão e
contradição do pronunciamento, por comprovada sua incapacidade
financeira para suportar os custos processuais; que cabe à parte contrária
arcar com as verbas sucumbenciais, aplicável o princípio da causalidade,
ou, subsidiariamente, com a maior parte.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 18649ms
3
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso, verifica-se o nítido inconformismo da parte
embargante, que busca a alteração do julgado.
O v. Acórdão foi claro ao manter a distribuição das
verbas sucumbenciais e o indeferimento da assistência judiciária gratuita
ao embargante, nos termos seguintes:
“Os
honorários
de
sucumbência
visam
remunerar de forma condigna os serviços
prestados pelo advogado da parte vencedora,
considerando o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado
pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, parâmetros definidos pelo art. 85, § 2,
do Código de Processo Civil.
No caso, cabível a condenação das partes ao
pagamento das verbas sucumbenciais, em face
da litigiosidade instaurada com a oposição dos
herdeiros à habilitação do crédito e reserva de
bens pelo habilitante. (...).
Ressalto que ambas as partes decaíram em
parte dos pedidos, indeferida a habilitação do
crédito, mas deferida a reserva de bens no
inventário
para
pagamento.
Acertada,
portanto, a divisão equânime das verbas
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 18649ms
4
(...)
No que se refere à assistência judiciária
gratuita, o Código de Processo Civil dispõe
que a pessoa com insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas do processo e os
honorários
advocatícios,
tem
direito
à
gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica
ensejadora da concessão do benefício deve
resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte, sem que
incida prejuízo de seu sustento.
A regra do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, impõe a prova da
necessidade para a concessão do benefício.
O habilitante é advogado, creditados em sua
conta bancária a média de R$ 16.580,19 por
mês, conforme extratos bancários juntados a
fls. 110/119, 166/169 e 205/207, ausente prova
de que tais montantes pertençam a terceiros ou
decorram de empréstimos.
A movimentação financeira do requerente é de
todo incompatível com a alegada situação de
hipossuficiência, correto o indeferimento da
justiça gratuita”.
Não se vislumbra, destarte, vício passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 18649ms
5
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
A rejeição, portanto, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036047-46.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 18649ms
6
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR